Tribunal: TJPA
Processo: 0803960-73.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803960-73.2021.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AGENTE DE LIMPEZA. DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS SOBRE DÉCIMO E FÉRIAS. DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CELETISTAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO ADICIONAL. VARIAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DE INSALUBRIDADE. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O apelante ajuizou ação ordinária, objetivando o pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, com reflexos sobre décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, além de indenização por danos morais. Em sua inicial, alegou, em suma, que foi servidor temporário do município de Santarém, no período de janeiro de 2005 a julho de 2020, exercendo a função de agente de limpeza e recebendo adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) até 2014, quando houve a redução da vantagem para 20% (vinte por cento).

2. O apelante não indicou qualquer lei municipal que amparasse o alegado direito ao recebimento de adicional de periculosidade de 40% (quarenta por cento) durante todo o período em que trabalhou como temporário. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) se aplicam às relações empregatícias regidas pela CLT e não podem ser aplicadas, por analogia, aos contratos temporários, que consistem em vínculos de natureza jurídico-administrativa e são regidos por leis específicas.

3. Além da necessidade de previsão legal e regulamentação específica, o pagamento do referido adicional exige perícia que indique o grau de insalubridade, de modo que se possa saber qual o percentual a ser pago. No presente caso, o demandante abdicou da dilação probatória, pois pleiteou o julgamento antecipado do mérito, conforme consta no ID 16461111. Ainda que a perícia tivesse sido realizada, o laudo pericial não poderia produzir efeitos retroativos, pois não se pode presumir a existência anterior de condições insalubres, tampouco a configuração pretérita de determinado grau de insalubridade. Jurisprudência do STJ.

4. Considerando que o percentual a ser pago depende do grau de insalubridade existente na execução de uma atividade, o adicional em comento tem natureza de verba variável e sua eventual diminuição não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Assim, se o grau de insalubridade diminuir, pela utilização de equipamentos de proteção ou por quaisquer outros motivos, o respectivo adicional também será reduzido, sem qualquer violação à referida garantia constitucional. Precedentes.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária, realizada no dia 25/3/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0803960-73.2021.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA
(ID 16461115) contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Santarém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelante ajuizou ação ordinária, objetivando o pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, com reflexos sobre décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, além de indenização por danos morais.

Em sua peça vestibular, alegou, em resumo, que: a) foi servidor público temporário do município de Santarém, no período de janeiro de 2005 a julho de 2020, exercendo a função de agente de limpeza (gari); b) trabalhava recolhendo lixo urbano, tendo como suporte uma carroça para carregar e descarregar o lixo de toda área pela qual ficava responsável; c) tinha contato com todos os tipos de lixo, inclusive objetos cortantes, como vidros, latas e ferros, além do contato com materiais biológicos, ficando exposto, de forma permanente, a agentes insalubres; d) quando iniciou seu contrato de trabalho, ganhava adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento); e) a partir do ano de 2014, passou a ganhar somente 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade; f) possui direito ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade, correspondente aos 20% (vinte por cento) que foram suprimidos; g) sofreu danos morais, em razão da redução do adicional.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor, nos termos da sentença ID 16461112.

Inconformado, o demandante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) existência de direito adquirido ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo (40%); b) existência de norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); c) cabimento da aplicação subsidiária da Norma Regulamentadora nº. 15, do MTE. Ao final, pede o provimento do recurso, de modo que os pedidos formulados sejam julgados procedentes.

O município de Santarém apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16461119, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O apelante ajuizou ação ordinária, objetivando o pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, com reflexos sobre décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, além de indenização por danos morais.

Em sua inicial, alegou, em suma, que foi servidor temporário do município de Santarém, no período de janeiro de 2005 a julho de 2020, exercendo a função de agente de limpeza e recebendo adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) até 2014, quando houve a redução da vantagem para 20% (vinte por cento).

A sentença recorrida possui a seguinte fundamentação:

“(...)

Se improcede, como de fato o é, o pleito de condenação ao pagamento do adicional de insalubridade, também se deve rejeitar o pedido de indenização por dano moral, à míngua de comprovação da prática de ato ilícito pela pessoa política demandada.

3.

DISPOSITIVO

À luz do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, fixando estes no montante correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, I, CPC). Suspendo, todavia, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, eis que se cuida, o demandante, de beneficiário da gratuidade judiciária.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Santarém, datado e assinado digitalmente”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese:
a) existência de direito adquirido ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo (40%); b) existência de norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); c) cabimento da aplicação subsidiária da Norma Regulamentadora nº. 15, do MTE. Ao final, pede o provimento do recurso, de modo que os pedidos formulados sejam julgados procedentes.

A Lei municipal nº. 14.899/94 previu o pagamento do adicional de periculosidade em seus arts. 61 e 62, os quais assim dispõem:

“Lei nº. 14.899/94, de 28 de janeiro de 1994.

DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTARÉM.

(...)

Art. 61-
Ao Servidor que exercer atividades com habitualidade, em locais insalubres
ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida,
será concedida uma gratificação sobre o vencimento
do cargo efetivo,
na forma da lei
.

Art. 62 - O Servidor que fizer jus as gratificações de insalubridade ou de periculosidade deverá optar por uma delas, não sendo permitida a acumulação.

Parágrafo Único –
O direito a gratificação de insalubridade
ou periculosidade
cessa

com a eliminação das condições que deram causa a sua concessão
”. (Grifo nosso).

A partir da leitura dos dispositivos acima, observa-se que o pagamento do adicional de periculosidade dependia de regulamentação em lei específica e somente seria devido enquanto perdurassem as condições insalubres no ambiente de trabalho.

O apelante não indicou qualquer lei municipal que amparasse o alegado direito ao recebimento de adicional de periculosidade de 40% (quarenta por cento) durante todo o período em que trabalhou como temporário.

As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) se aplicam às relações empregatícias regidas pela CLT e não podem ser aplicadas, por analogia, aos contratos temporários, que consistem em vínculos de natureza jurídico-administrativa e são regidos por leis específicas.

Destaca-se que o adicional de insalubridade, previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, não foi automaticamente estendido aos servidores públicos, conforme se observa pela redação atual do art. 39, § 3º, da CF:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”.

Além da necessidade de previsão legal e regulamentação específica, o pagamento do referido adicional exige perícia que indique o grau de insalubridade, de modo que se possa saber qual o percentual a ser pago.

No presente caso, o demandante abdicou da dilação probatória, pois pleiteou o julgamento antecipado do mérito, conforme consta no ID 16461111. Ainda que a perícia tivesse sido realizada, o laudo pericial não poderia produzir efeitos retroativos, pois não se pode presumir a existência anterior de condições insalubres, tampouco a configuração pretérita de determinado grau de insalubridade.

Considerando que o percentual a ser pago depende do grau de insalubridade existente na execução de uma atividade, o adicional em comento tem natureza de verba variável e sua eventual diminuição não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Assim, se o grau de insalubridade diminuir, pela utilização de equipamentos de proteção ou por quaisquer outros motivos, o respectivo adicional também será reduzido, sem qualquer violação à referida garantia constitucional.

Nesse contexto, se o adicional recebido pelo recorrente foi reduzido de 40% (quarenta por cento) para 20% (vinte por cento) a partir de 2014, há uma presunção de que tal ato administrativo foi praticado de forma legal e legítima, com base na diminuição do grau de insalubridade do trabalho exercido. Por força do art. 373, inciso I, do CPC, cabia ao demandante afastar tal presunção, comprovando a alegação de ilegalidade do referido ato. Entretanto, o autor não logrou êxito em se desincumbir de tal ônus.

As assertivas e conclusões acima expostas estão em plena conformidade com a jurisprudência do STJ e de outros tribunais, conforme se observa pelos julgados citados adiante:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO DE PARCELAS ANTERIORES À PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção do STJ, nos autos do PUIL 413/RS, decidiu que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018)
.

(...)

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.574.650/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. PUIL 413/RS. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de demanda proposta pela parte ora agravante, pretendendo "a percepção do Adicional de Insalubridade, de forma cumulativa com a Gratificação de Raio-x, respeitada a prescrição quinquenal".

III. Conforme entendimento sedimentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018)
.
Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no PUIL 1.954/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1º/07/2021; AgInt no REsp 1.921.219/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/06/2022; AgInt no REsp 1.953.247/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/03/2022; AgInt no REsp 1.903.718/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/06/2021; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.714.081/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2020; EDcl no REsp 1.755.087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/09/2019.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022)”. (Grifo nosso).

“Mandado de segurança coletivo. Servidores Públicos do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. Ato da Presidência.
Alteração da base de cálculo dos adicionais de insalubridade e periculosidade por meio da Lei Estadual Ordinária n. 3.961 de 21/12/2016. Redução dos adicionais. Possibilidade.
Instituição do auxilio irredutibilidade. Inviabilidade. Benefício previsto tão somente para a categoria dos Policiais Civis do Estado de Rondônia.
Violação do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88). Não ocorrência.

Segurança denegada.
1. Inviável ao Poder Judiciário estender para os servidores públicos de seu quadro o adicional de irredutibilidade criado para a categoria dos Policiais Civis do Estado de Rondônia (art. 3º da Lei Ordinária Estadual n. 3.961/2016 alterado pela Lei Ordinária Estadual n. 4.168/2017), sob pena de estar legislando e violando a súmula n. 339 e a súmula vinculante n. 37, todas do STF, que dispõe que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
2. Os adicionais de insalubridade e periculosidade são verbas de natureza
propter laborem
e remuneram o servidor público em caráter precário e transitório (ou temporário) e por isso não se incorporam a seus vencimentos, podendo ser reduzidos ou até mesmo suprimidos sem que se tenha violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos
. 3. Segurança denegada. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, Processo nº 0811187-51.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Tribunal Pleno, Relator (a) do Acórdão: Des. Osny Claro de Oliveira, Data de julgamento: 21/07/2023

(TJ-RO - MS: 08111875120218220000, Relator: Des. Osny Claro de Oliveira, Data de Julgamento: 21/07/2023)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. E.C. 19/98. INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO AO SERVIDOR.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO OBRIGATORIEDADE. LEI ESTADUAL 19.573/16. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRESERVADA.

SENTENÇA MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional nº 19/98 suprimiu a obrigatoriedade do adicional remuneratório para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, previsto no texto constitucional, sendo determinada a instituição do regime jurídico único e plano de carreira aos servidores.
2. A partir da edição da Lei 19.573/16, foi fixado novo percentual a título de adicional de insalubridade, posto que a criação, redução ou extinção de vantagens por meio de lei estadual é permitida, bastando que haja o respeito à garantia constitucional de proteção ao vencimento do servidor.
3. A redução ou a extinção do adicional de insalubridade, devidamente amparado em lei e, considerando a sua transitoriedade, não implica em afronta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
4. Inexitoso o pleito recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, cuja cobrança fica suspensa, nos termos do § 3º, do art. 98, da Codificação Instrumental Civil. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - APL: 52207330620188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2020)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE NOVA LIMA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PARCELA "PROPTER LABOREM"
- MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS - APLICABILIDADE - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - DIREITO ADQUIRIDO - IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. - Os servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico, que pode ser modificado a qualquer tempo pela Administração, desde que respeitados os direitos adquiridos e a garantia da irredutibilidade dos vencimentos -
As parcelas de natureza "propter laborem" não integram o conceito de "vencimentos" para fins de aplicação da garantia da irredutibilidade prevista na Constituição - O adicional de insalubridade tem caráter precário, de modo que, cessadas ou modificadas as condições que justificaram seu pagamento, a parcela pode ser suprimida ou reduzida/majorada - Havendo modificação na norma de regência do adicional de insalubridade no curso da relação funcional, é possível a aplicação do novo regramento com relação aos períodos futuros, sem que se possa falar em violação a direito adquirido, à garantia da irredutibilidade ou ao princípio da segurança jurídica.

(TJ-MG - AC: 10188170123544003 Nova Lima, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, voto pelo seu desprovimento, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Diante dos critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, destacando-se que o pagamento de tal verba fica sob a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC, haja vista que o apelante é beneficiário da gratuidade judiciária.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024